Tribunal: CARF
Processo: 10380.015806/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.015806/2009-75
ACÓRDÃO
2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BATISTA B E MISSIONARIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, efetivada
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo
de 15 (quinze) dias após a disponibilização do acórdão de piso na caixa
postal eletrônica da Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto e reproduzo o relatório da Resolução no 2301-
001.004, de 13/06/2023 (e-fls. 150 a 154):
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015806/2009-75
2
Trata-se de recurso voluntário (fls. 126-140) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
A contribuinte tomou conhecimento do acórdão apenas em 12/06/2013, e não
em 15/03/2013. Ocorre que a intimação do acórdão foi encaminhada ao domicílio
tributário eletrônico, sem que a contribuinte tenha feito qualquer opção ou
adesão a esse sistema. Em respeito ao princípio da verdade material, cabe ao fisco
demonstrar que o contribuinte optou pelo DT-e. Dessa forma, deve ser
considerado tempestivo o presente recurso voluntário, interposto dentro do
prazo de 30 dias contados desde a efetiva ciência da recorrente quanto ao
acórdão; A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no
001/2007, porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em
trâmite, de forma que descabe o lançamento sem decisão administrativa
irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de
vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da
entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não se confundindo com
dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido (secretário executivo) não se
confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as mesmas atribuições.
Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares do Sr.
Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição,
por falta de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de que a
entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de pagamentos de
cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à
qualificação das dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria
entidade; e
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.256.939-0
(fls. 2-55) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Associação Batista Beneficente e Missionária (CNPJ no 12.360.335/0001-
08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 11/2006 a 09/2007. A
autuação alcançou o montante de R$ 673.709,35 (seiscentos e setenta e três mil,
setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 02/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 26-28):
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015806/2009-75
3
1- DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O presente relatório é parte integrante do auto de infração em tela, lavrado
durante fiscalização de rotina, sob Mandado de Procedimento Fiscal n°.
03.1.01.00-2009-01218-0 relativo a:.
As contribuições patronais devidas as entidades FNDE/Salário-educação, SESC,
SEBRAE e INCRA, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
Estas contribuições, objeto do débito, foram omitidas das GFIP's no
estabelecimento 12.360.335/0001-08.
[...]
4. DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, guias
de recolhimento da Previdência Social — GPS através do conta corrente,
informações conjuntas do banco de dados dos órgãos públicos Dataprev, INSS,
RFB, Estatuto Social e atas de eleição de diretoria. Em anexo, amostras de GFIP e
consultas da entidade.
4.1 Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada,
relativamente as contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n.
8.212/91, em virtude da inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei
8.212/91, face à expedição do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais N 2 001/2007, de 13 de Setembro de 2007, em anexo. Os efeitos da
suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998, na forma do § 8° do art.
206 do Decreto n° 3.048/1999.
4.2 — Importante destacar que em face do cancelamento da isenção da empresa
em relação as contribuições previdenciárias, para o período do débito — 01/2006
a 09/2007 , a auditoria fiscal efetuou o reenquadramento do seu código FPAS
atual para o código FPAS 566 — ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS, DE
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e Código de
Outras Entidades (Terceiros) para 0099.
Não houve reenquadramento no período de 10/2007 a 12/2008, pois a empresa
elaborou GFIP com os códigos corretos FPAS 566 e Outras Entidades 0099 a partir
de 10/2007. Em anexo Resumo GFIP 10/2007.
4.3— Informamos que os créditos tributários decorrentes de valores
confessados/declarados pela empresa em GFIP, antes do início da ação fiscal,
serão objeto de lançamento fiscal especifico (cobrança automática), não fazendo
parte, portanto, deste lançamento.
5. DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
A análise dos fatos relativos aos procedimentos da ação fiscal se pautou pela
Norma de Execução Cofis (RFB) n°. 04, de 01/09/2009, com fiscalização restrita a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015806/2009-75
4
levantar débito de contribuições patronais decorrente da remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais cujas bases de cálculo estão
declaradas em GFIP por contribuintes que informaram, indevidamente, o código
FPAS 639, que é especifico para entidades beneficentes de assistência social em
gozo de isenção das contribuições.
Verificamos que, de fato, o contribuinte declarou as GFIP's com o FPAS 639 e
percentual 100% de isenção, recolhendo, apenas, as contribuições descontadas
dos segurados a seu serviço deduzindo as quotas de salário-família e salário-
maternidade pertinentes, deixando de recolher as contribuições devidas a outras
entidade e fundos (terceiros) estabelecidas em leis próprias e que estão listadas no
relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, anexo.
O contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 59-78) alegando que:
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de
forma que descabe o lançamento sem decisão administrativa irrecorrível quanto
ao cancelamento da fruição da imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de
vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da
entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não se confundindo com
dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido (secretário executivo) não se
confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as mesmas atribuições.
Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares do Sr.
Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição,
por falta de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de que a
entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de pagamentos de
cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à
qualificação das dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria
entidade; e
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 78.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ), por
meio do Acórdão no 03-48.148, de 08 de maio de 2012 (fls. 111-115), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme
o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015806/2009-75
5
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOP DEBCAD no 37.256.939-0
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a Terceiros no
mesmo prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições previdenciárias,
a seu cargo, bem como para as que, por imposição legal, devem ser arrecadadas
dos segurados a seu serviço.
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O
preenchimento dos requisitos relacionados no art. 55 da Lei no 8.212/91 (hoje
revogado pelo art. 29 da Lei no 12.101, de 27/11/09) apenas qualifica o
contribuinte a solicitar a isenção, que, para ser efetivamente concedida, é
necessário que a entidade a requeira junto ao Órgão próprio.
Não se aplica o art. 14 do CTN para fins de verificação do atendimento dos
requisitos necessários ao exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7o da
CF.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no14, de 2009, a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, além de alegar a
tempestividade do recurso, reproduz as alegações da Impugnação.
Em análise ao Recurso Voluntário, esta Turma, por meio da Resolução no 2301-
001.004 (e-fls. 150 a 154) decidiu por converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Conforme a consulta aos dados identificadores do processo no sistema
DATAPREV, a intimação do Acórdão se deu em 13 de março de 2013 (fl. 120). A
intimação se deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) por decurso
de prazo e, ante a ausência de interposição de recurso tempestivo, foi enviada
carta de cobrança entregue em 13/05/2013 (fl. 111). O protocolo do recurso
voluntário se deu em 12/06/2013 (fls. 126-140), de forma que, em tese, se trata
de recurso intempestivo e não deveria ser conhecido.
Ocorre que o contribuinte afirma que não fez a opção pelo DT-e, a qual
necessariamente deve ser expressa, nos termos da Portaria SRF No 259/2006,
vigente à época:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015806/2009-75
6
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° darseá mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendolhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Não consta dos autos o registro quanto à data de opção da contribuinte pelo DT-
e, informação indispensável para o deslinde do feito. Por essa razão, entendo que
cabe a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora
junte aos autos o histórico de opções da contribuinte no sistema eCAC,
especificamente quanto à sua adesão ao DT-e.
Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora certifique se o contribuinte era, quando da intimação do
resultado do julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio tributário
eletrônico, juntado prova da opção.
Como resultado da diligência, a Unidade de Origem anexou consulta Histórico de
Opções às e-fls. 156, e a Nota Técnica Codac (e-fls. 157 a 158).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Em resposta à Resolução no 2301-001.004 (e-fls. 150 a 154), foram anexados os
documentos às e-fls. 156 a 158, os quais demonstram que ao tempo da intimação da decisão de
primeira instância, o contribuinte era optante pelo domicílio tributário eletrônico, com adesão em
08/09/2009, e data de cancelamento em 28/05/2013 (e-fls. 167).
Assim, no presente caso, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls.
118), o acórdão de impugnação foi disponibilizado na caixa postal do contribuinte em 26/02/2013,
e a data de ciência por decurso de prazo se deu em 13/03/2013. Contudo, o recurso voluntário foi
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.484 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015806/2009-75
7
interposto somente em 12/06/2013, conforme carimbo aposto às e-fls. 126, quando já esgotado o
prazo de trinta dias, sendo o apelo intempestivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 169
DF CARF MF
Original